Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS PRÉ-COMPRA. CUSTOS ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os pedidos deduzidos na petição inicial devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática. O magistrado não pode se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. No caso concreto, a interpretação buscada pela parte autora não encontra lastro na causa de pedir declinada na petição inicial e encontra óbice na instrução processual.
2. Os pedidos declaratório e reparatório têm por fundamento a circunstância de que a própria compradora havia sanado, às suas próprias expensas, a maioria das pendências apontadas no relatório de pré-compra. Não há amparo ao argumento de que há pedido implícito de adimplemento das obrigações que a compradora alegava ter cumprido. A condição fática que serve de fundamento jurídico ao pedido não pode ser considerada pedido implícito.
3. Comprovado inexistir nexo de causalidade entre a maioria das despesas apresentadas e as pendências relatadas, infirma-se a alegada quitação pela compradora. Por estar inadimplente em relação a duas parcelas previstas no contrato, a pretensão de exigir o adimplemento da outra parte encontra óbice na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), cuja superação exigiria contraditório específico quanto à culpa dos contratantes, o que não foi objeto da demanda. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.
4. Segundo o laudo pericial, é costume e praxe usual que as vistorias e inspeções de compra e venda de aeronaves se deem às expensas do comprador, por ser o interessado em aferir as condições técnicas do bem que pretende adquirir. Denota-se ter a compradora arcado com tais valores desde a contratação, só vindo a reclamar seus pagamentos pela vendedora em juízo.
5. Cabia à compradora avaliar se, ante a suspeita de imprestabilidade das câmaras de combustão, a compra ainda faria sentido. Logo, nenhuma das despesas relacionadas à inspeção pré-compra pode ser imputada à vendedora.
6. Conforme laudo pericial, foi identificado o pagamento referente à atualização do FMS e ocorrido voos sem qualquer registro de panes na STDU.
7. Nos termos do laudo técnico, a pendência do freio da aeronave previsto na OS 423/2018 foi executado pela vendedora e a mão de obra de manutenção da VOAR não guarda relação com a inspeção de pré-compra.
8. Rejeitado o argumento de que há pedido implícito de adimplemento compulsório e a pretensão de conversão em perdas e danos dos pontos inadimplidos do relatório de pré-compra.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. Unânime.